Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716450-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME JONATHAN RODRIGUES DA SILVA APELADO: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida de violação ao Princípio da Dialeticidade em sede de contrarrazões (ID 26777194). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator